Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716287-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Allan Anderson Silva Andrade Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Anderson Silva Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0704399-05.2023.8.07.0018. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 46397541). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo ora recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator